Tribunal: TJBA
Processo: 8068737-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068737-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA GADELHA ROSA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniela Gadelha Rosa contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Monitória nº 8041197-38.2024.8.05.0001, movida por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A Agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, destacando ser responsável pelos cuidados de seu filho menor, portador de deficiência, e de sua genitora idosa, ambos com demandas contínuas de saúde.

Juntou aos autos documentos comprobatórios de sua insuficiência financeira, incluindo demonstrativos de rendimentos e despesas.

II. Questão em discussão

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa da hipossuficiência da Agravante e os documentos apresentados para corroborar sua alegação.

III. Razões de decidir

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade de justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência financeira da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante provas que demonstrem capacidade econômica.

A
J
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera impugnação da parte adversa, desacompanhada de provas concretas que infirmem a presunção legal, não é suficiente para negar o benefício.

No caso concreto, a Agravante demonstrou, por meio de documentos financeiros, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A Agravada não apresentou provas robustas que afastassem a presunção de hipossuficiência.

Diante do conjunto probatório, deve ser concedida a gratuidade da justiça em favor da Agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova robusta em contrário."

"A mera impugnação da parte adversa, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, não é suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8068737-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante

DANIELA GADELHA ROSA
e parte
Agravada

COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.